Tribunal: CARF
Processo: 11080.722484/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722484/2010-03
ACÓRDÃO
2402-012.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1997 a 01/03/1998
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso
concreto, não se constatou o vício suscitado, buscando-se apenas de
rediscutir a matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o
que é incabível pela via estreita dos Embargos de Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração opostos.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722484/2010-03
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcos Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino
e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Recorrente Banco do Brasil, por
meio dos quais se alega omissão do V. Acórdão no tocante à análise de sua responsabilidade
solidária aos créditos previdenciários devidos por empresa contratada para prestação de serviços
de construção civil, eis que estaria submetida à legislação específica, aplicada à administração
pública.
Nos termos do Relatório Fiscal, que embasou o lançamento fiscal, o Recorrente
seria responsável solidário pelo pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela
Construtora Santi Ltda., na qualidade de tomador dos serviços de construção civil, conforme
prescreve o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Em sua Impugnação e Recurso Voluntário, refutou o Recorrente o lançamento fiscal
alegando, fundamentalmente, que, fazendo parte da Administração Pública Federal, as
contratações por ele efetivadas só podem ocorrer mediante licitação, em observância à Lei no
8.666/93, não podendo, neste contexto, ser responsabilizada, por solidariedade, pelos encargos
previdenciários devidos por tais empresas contratadas.
Tal argumento foi afastado pela DRJ, sob o entendimento de que o contratante de
quaisquer serviços de construção civil responde solidariamente com o executor das obrigações
previdenciárias em relação aos serviços prestados, sendo que o afastamento da responsabilidade
somente seria possível de afastamento se comprovado o recolhimento da contribuição devida
pela empresa contratada, o que, na hipótese, não ocorreu.
Irresignada, interpôs o Recorrente Recurso Voluntário, ao qual, por unanimidade de
votos, foi negado provimento, que assim restou fundamentado:
“No que se refere à responsabilidade solidária da Administração Pública Federal,
Estadual, do Distrito Federal e Municipal, direta, autárquica e fundacional, estar
respondem solidariamente com o contratado, nos casos de empreitada total e
repasse integral do contrato, nas mesmas condições pactuadas, pelas
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos segurados, exceto as
destinadas para os terceiros e a multa moratória.
Acrescente-se que, só não há responsabilidade solidária da Administração Pública
nos seguintes períodos:
- De 25/11/86 a 24/07/91, e
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722484/2010-03
3
- De 22/06/93 a 28/04/95.
Quanto à alegação apresentada pela Impugnante de que o próprio STJ confirma a
não aplicabilidade da Responsabilidade Solidária em relação à sociedade de
economia mista não procede para o caso em tela, eis que o citado acórdão do
Supremo Tribunal de Justiça – STJ (STJ: REsp 417.794-RS, Relator Min. Luiz Fux –
1a Turma) trata da Responsabilidade Solidária prevista quando da contratação de
serviços mediante cessão de mão de obra, de acordo com excerto do voto, a
seguir reproduzido:
(...)
Portanto, não é possível aceitar os argumentos expostos neste tópico, uma vez
que o lançamento de que trata este processo não é de responsabilidade solidária
decorrente da execução de contrato de cessão de mão de obra, de acordo com o
artigo 31 da Lei 8.212/1991, mas de responsabilidade solidária, decorrente de
serviços de construção civil de acordo com o artigo 30, VI, da Lei 8.212/1991.”
Agora, opõe o Recorrente Embargos de Declaração alegando omissão da decisão no
tocante a argumentação de que os contratos por ele pactuados são celebrados sob a égide da Lei
no 8.666/1993, cujo art. 71 transfere a responsabilidade pelos encargos previdenciários para as
empresas contratadas. Suscita a Súmula CARF no 66, bem como acórdão proferido nos autos do
processo no 11080.722524/2010-17, da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.
Conheço dos Embargos eis que tempestivos, tendo, também, cumpridos os demais
requisitos de admissibilidade.
Não obstante, entendo que não houve a omissão suscitada pelo Recorrente. E isto
porque, a questão da responsabilidade da Administração Pública Federal sobre encargos
previdenciários resultante da execução de contratos de prestação de serviços foi apreciada pelo
acórdão, conforme se infere das fls. 330/331, cuja passagem transcrevi no relatório acima.
Tal entendimento lastreou-se na decisão do C. Superior Tribunal de Justiça (RE
760.931), que analisou a questão da responsabilidade da Administração Pública Federal
justamente com base na Lei no 8.666/93 e Decreto-lei no 2.300/86. Embora tal decisão do Tribunal
Superior tenha afastado a responsabilidade no caso de encargos previdenciários resultante da
execução de contratos de cessão de mão-de-obra (art. 31, da Lei no 8.212/91), entendeu esta
Turma que a decisão não se aplicaria ao caso vertente, eis que atinente aos contratos de
prestação de serviço (art. 30, inciso VI, da Lei no 8.212/91).
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722484/2010-03
4
Embora possa haver uma discussão acerca da interpretação da decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça e eventualmente sua plena aplicação também para o caso vertente,
entendo que não é hipótese de revisão do acordão proferido por esta Turma, pela via estreita dos
Embargos de Declaração, pois não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Assim, rejeito os embargos de declaração, mantendo o Acórdão tal como lançado.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 376
DF CARF MF
Original